Tribunal: TJDFT
Processo: 0703144-74.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. EXECUÇÕES FISCAIS EM CURSO. ABATIMENTO DO DÉBITO NO PREÇO DA PARCELA FINAL. NÃO DEMONSTRADOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Reza o direito civil que o contrato é lei entre as partes, cuja prestação deve ser cumprida em tempo, modo e lugar ajustado, sob pena de caracterizar seu descumprimento e ensejar na reparação das perdas e danos (artigos 336 e 394, CC).

2. De igual modo, em se tratando de obrigação de dar, o credor não pode ser obrigado a receber coisa diversa ainda que mais valiosa (art. 313, CC).

3. Essas regras comezinhas são suficientes para a resolução da lide. Isto porque, a partir do contrato, não restam dúvidas de que os promitentes vendedores se comprometeram a entregar a coisa livre e desembaraçadas, assim como livre de qualquer ônus. Ocorre que os fatos descortinados mostraram que existia uma dívida fiscal preexistente e que de responsabilidade do condomínio, mas que foi omitida dos promissários compradores. Nesse caso, inexistiam dúvidas de que caberia aos condôminos ou o proprietário da coisa suportá-la.

4. Já os réus aduziram que sabiam da dívida, mas que teriam reduzido o preço de venda para compensar, no futuro, eventual desembolso dos compradores para o pagamento desse débito.

5. Ocorre que, analisado o contrato (id 41058739), não existe qualquer informação de que houve essa redução do preço, tampouco os compradores foram participados a existência da dívida fiscal já sob cobrança.

6. E se os autores tinham o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito e dele se desincumbiram com a juntada do contrato, corroborado pela admissão do fato imputado pelos réus, esses, por outro lado, não comprovaram o fato desconstitutivo, modificativo ou impeditivo daquele direito, que seria a ciência previa dos compradores da dívida e que estariam comprando da unidade imobiliária por valor inferior à oferta inicial, a fim de que assumem o pagamento da dívida fiscal existente.

7. Por todos esses fundamentos, cabível o acolhimento da pretensão recursal, para não só condenar os réus a celebrarem a escritura definitiva de compra e venda do móvel, haja vista o depósito da parcela remanescente em juízo, como reconhecer a quitação e remeter às parte à liquidação da sentença para definir o valor passível de levantamento pelos requeridos após o pagamento da quota parte que caberá os compradores do imóvel para a quitação da dívida fiscal.

8. No que tange ao reconhecimento dos danos morais, em razão da omissão da informação no ato da contratação e seus efeitos, tenho que, de fato, não há amparo legal, pois não vislumbra como o incumprimento do contrato é capaz de agredir atributos da personalidade dos compradores ou sua dignidade.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.